Tribunal: TJDFT
Processo: 0734098-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734098-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO RAMOS GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA CLASSIQUE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO RAMOS GONÇALVES, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA CLASSIQUE, ora réu/agravado nos seguintes termos (ID n° 136500212 – autos de origem): “O autor requer, em tutela de urgência, 'seja deferida tutela de urgência, inaudita altera pars, nos termos do artigo 300 do CPC, para que seja possibilitada a instalação de equipamento Wallbox diretamente do quadro de energia da unidade 402 ou a utilização da tomada de energia elétrica já existente na garagem do segundo subsolo, com instalação de medidor de consumo na vaga da unidade 402 do CONDOMÍNIO VIA CLASSIQUE para o carregamento das baterias do veículo híbrido do autor, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de cominação de multa diária.' Ocorre que não se vislumbram os requisitos para a concessão da medida neste momento processual. Com efeito, em que pese a vaga de garagem ser de propriedade do autor, é certo que as instalações elétricas necessárias à adoção da medida são afetas ao condomínio como um todo, partes comuns, cabendo a todos os condôminos deliberarem sobre suas alterações, na forma do artigo 13, parágrafo primeiro da Convenção. Ressalte-se que até mesmo a instalação de armários na garagem, conforme convenção de condomínio, devem ser submetidos à assembléia, para padronização e definição de localização, razão pela qual não haveria como se autorizar a instalação do dispositivo pretendido pelo autor sem que, antes se concedesse ao condomínio deliberar sobre a questão, até mesmo para a análise da padronização e segurança, a fim de evitar que cada um dos condôminos adote providência distinta, gerando uma infinidade de instalações ou, alternativamente, para que regulamente a utilização da tomada já existente no local por todos. Ademais, é certo que a situação do condomínio (sem vagas para carros elétricos) é anterior à situação do autor (aquisição de veículo híbrido) e não é a ocorrência deste último ato que torna urgente a medida, quando, em momento anterior, como condômino, o autor não requereu a inclusão da questão em assembleia, para deliberação comum. Não pode pretender, por ato individual, se sobrepor à vontade da comunhão dos demais condôminos. Por fim, o próprio autor afirma que o veículo que está adquirindo é híbrido e, portanto, também funciona com motor à combustão, o que retira a urgência da medida. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...)”. Em suas razões, o autor/agravante aduz que os elementos juntados à Inicial demonstram a veracidade de todos os fatos narrados na inicial, bem como a probabilidade de seu direito. Sustenta que em meados de fevereiro de 2022 informou ao Condomínio agravado que estava adquirindo veículo elétrico, motivo pelo qual necessitaria da instalação de um ponto de carregamento externo (WallBox) na rede de energia do prédio. Informa que já garantiu que arcará com todos os custos da instalação e que apresentará a devida ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. Destaca, por fim, que até o momento não houve resposta do condomínio. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal para que seja determinada a obrigação da ré/Agravada de fazer, consistente em permitir a instalação de equipamento “Wallbox” diretamente do quadro de energia da unidade 402 (NEOENERGIA) ou a utilização da tomada de energia elétrica já existente na garagem do segundo subsolo, com instalação de medidor de consumo na vaga da unidade 402 do CONDOMÍNIO. Preparo devidamente recolhido em ID n° 40135592. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, em relação à probabilidade do direito da parte autora, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a veracidade dos fatos alegados em relação ao pedido de instalação do equipamento almejado; a regularidade de tal solicitação não foi comprovada de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Com efeito, conforme bem explicitado pelo MM. Juízo a quo: “(...) as instalações elétricas necessárias à adoção da medida são afetas ao condomínio como um todo, partes comuns, cabendo a todos os condôminos deliberarem sobre suas alterações, na forma do artigo 13, parágrafo primeiro da Convenção. (...)”. Dessa forma, uma vez que não constam dos autos elementos que indiquem a submissão do pleito autoral à assembleia, observando-se os termos da Convenção condominial, afasta-se a probabilidade de direito do agravante. Nesse sentido, ressalta-se trecho distinto da r. Decisão agravada, que esclareceu que: “(...) não haveria como se autorizar a instalação do dispositivo pretendido pelo autor sem que, antes se concedesse ao condomínio deliberar sobre a questão, até mesmo para a análise da padronização e segurança, a fim de evitar que cada um dos condôminos adote providência distinta, gerando uma infinidade de instalações ou, alternativamente, para que regulamente a utilização da tomada já existente no local por todos. (...)”. Frisa-se, por fim, que a concessão da tutela provisória na forma almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a permissão da instalação de equipamento pleiteado; ou da utilização da tomada de energia elétrica já existente, com a instalação de medidor de consumo na vaga da unidade do agravante, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora